Tribunal: TJDFT
Processo: 0740885-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMILSON WILLIANS FREDERICO BRASSANINI contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 169777520 – processo n. 0716098-15.2021.8.07.0001), que, nos autos do cumprimento provisório requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, por meio do qual se busca a execução individual da sentença coletiva prolatada nos autos da ação civil pública n. 94.008514-1, compreendeu-se o seguinte: “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por EDMILSON WILLIANS FREDERICO BRASSANINI em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. O executado efetuou o depósito de R$ 16.118.133,32 e requereu aguardar o julgamento definitivo do agravo de instrumento, e caso seja deferido o levantamento de valores, que seja efetuado mediante caução idônea. Aguarde o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento Número do processo: 0703756-04.2023.8.07.0000. Conforme já consignado nos autos (ID 155249299), "Por se tratar de cumprimento provisório de sentença, eventuais penhoras somente poderão ser liberadas, em favor do credor, com caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa nos termos do artigo 521 desse Código." Isso vale também para as penhoras no rosto dos autos. Aguarde-se o trânsito em julgado da ação civil pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, ocasião em que o credor deverá requerer a conversão do cumprimento provisório em definitivo para fins de levantamento de valores. LUCIANA CORREA SETTE TORRES DE OLIVEIRA Juíza de Direito. Em suas razões recursais (ID 51719519), o agravante alega, em síntese, que na hipótese é cabível “o levantamento das quantias depositadas em juízo, visto que a Ação Civil Pública se encontra em fase de apreciação de Agravo em Recurso Extraordinário, caracterizando a hipótese prevista no inciso III do artigo 521 do CPC”. Diz que não se pode condicionar o levantamento de tais quantias ao trânsito em julgado do processo coletivo. Argumenta “que, no processo coletivo, foi negado seguimento, por decisão monocrática do Exmo Ministro Jorge Mussi, ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.319.232/DF, quando reconhecida a incidência do Tema 1.075/STF, segundo o qual “é inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Dessa decisão foi interposto agravo interno”. Fala que a dispensa de caução na espécie encontra fundamento no inciso III do art. 521 do Código de Processo Civil, pois há pendência de julgamento tão somente do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Menciona jurisprudência do Tribunal e, por fim, postula o seguinte: “Seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar seus argumentos; 2. Seja conhecido e acolhido o presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara, determinando-se a liberação dos valores depositados em juízo a partir da isenção do Agravante de prestar caução”; Preparo recolhido no ID 51719521. Contrarrazões apresentadas no ID 52671570. As partes apresentaram as petições de ID 53494344 e 53737389 em resposta ao despacho de ID 53452933, por meio do qual foram instadas a dizerem acerca da eventual intempestividade do recurso, além da preclusão em relação à decisão recorrida. É o relatório do necessário. Decido. O conhecimento do recurso comporta esclarecimentos. Senão vejamos. Conforme já sinalizado anteriormente, a intempestividade do recurso se faz presente, haja vista que a decisão capaz de desafiá-lo (ID 169777520 dos autos de origem, 0716098-15.2021.8.07.0001) foi publicada em 31/08/2023 (ID 170488655, também daqueles autos) e o recurso foi interposto após o prazo de quinze dias definido pelo CPC para a espécie. Além disso, também é hipótese de preclusão, pois na decisão de ID 171556235 dos autos de origem, apontada como objeto do presente recurso, outra coisa não fez a i. magistrada senão referir-se ao quanto já decidido na decisão de ID 169777520, aquela sim, capaz de desafiar o recurso, pois a determinação de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ACP na Justiça Federal dela já constava, o que afirma, indubitavelmente, a presença do fenômeno processual da preclusão. Com essa compreensão acerca do quanto presente nos autos, dispensam-se maiores delongas para se concluir no sentido de que, por um lado, se está diante da intempestividade do recurso e, por outro, da ocorrência da preclusão, pois a decisão com carga decisória suficiente para desafiar a interposição do agravo é anterior ao pronunciamento recorrido, razão por que este último revela-se incensurável, razão por que deve ser mantido na íntegra e, de sorte que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, seja em razão da intempestividade, seja em razão da preclusão, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator